Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR VILAZANTE CASTRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de homologação de acordo em cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, VI, combinado com o artigo 925 do Código de Processo Civil (ID 188840997, autos originários). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 59059210). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, VI, combinado com o artigo 925 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006